Tribunal: STF
Processo: HC 55991
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Citação, edital cujo prazo não se escoou, entre a data de sua afixação e a da que nele foi designada para o interrogatório (a do último dia do prazo). Nulidade sanada, por falta de oportuna arguição. Edital que não teria sido publicado na imprensa local. Desacolhimento da pretendida nulidade, no particular, porque, além de não ter sido feita, pelo requerente, a prova da existência de jornal local e de verba para a publicação, a jurisprudência do Pleno do S.T.F., a considera necessária unicamente nas comarcas em que haja imprensa oficial (HC nº 51.272-MG in RTJ-69/659).